Tribunal: CARF
Processo: 10480.909499/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.909499/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.472 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
MERCOFRICON S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, não configurada a preterição do
direito de defesa, não devem ser declaradas as nulidade dos Despacho
Decisório e Acórdão da Autoridade Julgadora de 1a instância.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. DEFERIMENTO PARCIAL.
Comprovado parcialmente o crédito indicado na declaração de compensação
formalizada, impõe-se o seu deferimento parcial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em lhe dar parcial provimento para reconhecer o direito
creditório no montante de R$ 32.506,99.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.909499/2012-62
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.472 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.909499/2012-62

Por bem resumir a demanda, transcrevo o “Relatório” da Resolução no 1301-
000.687, proferida em sessão realizada em 15/03/2019 (e-fls. 127/137), em que (i) se considerou
que o “[...] Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade”; e em que (ii) resolveram os “[...] membros do Colegiado, por unanimidade de
votos, converter o julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator:
“(...)
Trata-se do Recurso Voluntário (e-fls. 73/87) contra o Acórdão da 6a Turma da
DRJ/Ribeirão Preto (e-fls. 60/64) que, ao rejeitar o crédito pleiteado, julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente.
Quanto aos fatos, consta dos autos:
- que, em 20/04/2012, a contribuinte informou ao Fisco compensação tributária,
transmitida pela Internet DCOMP eletrônica, programa gerador PER/DCOMP no
32225.49818.200412.1.7.04-6404 Retificador (e-fls. 02/06) (PER/DCOMP
Retificado: 23137.57669.190511.1.3.040869):
- Débitos confessados na DCOMP: R$ 68.775,01:
(...)
- Crédito pleiteado (utilizado na DCOMP: R$ 66.385,14 (valor original) que o
crédito utilizado na compensação tributaria refere-se a pagamento indevido a
maior da CSLL, PA dezembro 2010, código de receita 6012 CSLL Lucro Real
trimestral valor R$ 73.487,51 (valor original), data de pagamento 31/01/2011
(efl. 19).
Em 05/12/2012, a DRF/Recife, por intermédio do Despacho Decisório eletrônico,
deferiu em parte o crédito tributário, ou seja, reconheceu R$ 801,91 (e-fls.
07/09), in verbis:
(...)
3-FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
A análise do direito creditório está limitada ao ‘crédito original na data de
transmissão’ informado no PER/DCOMP, no valor de 73.487,51.
Valor do crédito original reconhecido: 801,91.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.472 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.909499/2012-62

(...)
Ciente do referido despacho decisório em 18/12/2012 por via postal (efl. 10), a
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fl. 11) e juntou
cópias de documentos (e-fls. 12/55).
Obs: Não juntou elemento (s) de prova (s) pelo qual o pagamento da CSLL do PA
12/2010 teria sido efetuado a maior ou indevidamente.
Em 30/04/2014, a 6a Turma da DRJ/Ribeirão Preto julgou a Impugnação
[rectius, Manifestação de Inconformidade] improcedente, ao denegar o crédito
pleiteado (e-fls. 60/64), cuja ementa, parte dispositiva e voto, no que pertinente,
transcrevo, in verbis:
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2010
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de
compensação formalizada, impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
Voto
(...)
No caso em tela, a interessada alega que o suposto crédito a compensar decorreria
de recolhimento indevido ou a maior no período de apuração 12/2010, tendo por
referência o valor da contribuição devida, informado em DCTF retificadora,
sendo supostamente errôneo o valor declarado em DCTF original.
Vale ressaltar que as informações prestadas à RFB por meio de declarações
previstas na legislação (DCTF, DIPJ, DACON ou PER/DCOMP) situam-se na
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.472 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.909499/2012-62

esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar,
mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente
favoráveis às suas pretensões, consoante disciplina instituída pelo artigo 16,
inciso III, do Decreto no 70.235/72 (PAF).
(...)
O artigo 9o, § 1o, do Decreto-lei no 1.598, de 1977, por seu turno, estabelece que
‘a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais’.
Todavia, a contribuinte não apresentou, no processo, elementos probatórios
hábeis a comprovar a origem e aproveitamento do suposto indébito.
Com efeito, a interessada não fez juntar aos autos registros contábeis e
respectivos documentos fiscais capazes de demonstrar a origem e forma de
aproveitamento do suposto crédito, e evidenciar recolhimento indevido ou a
maior no período 12/2010 resultante do confronto entre pagamentos alocados
e/ou compensações realizadas naquele PA, e o débito apurado.
Os documentos juntados aos autos às fls. 14/42 (cópias de declarações prestadas à
RFB (PER/DCOMP e DCTF) e documentos de arrecadação), embora relevantes,
possuem valor apenas indicativo, e mostram-se insuficientes à adequada instrução
probatória dos autos, nos termos do art. 333 do CPC, dos artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), e do artigo 9o, § 1o, do Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, já acima transcritos, visando comprovar a insubsistência do débito
informado no PER/DCOMP.
(...)
Ciente de decisum em 27/01/2015 por via postal AR (efl. 69), a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 11/02/2015 (e-fls. 70/87), cujas razões, em
síntese, são as seguintes:
- que na DCTF referente dezembro/2010, PA 4o trimestre/2010, foi
apurado/confessado montante a pagar de CSLL R$ 210.427,10, cujo valor foi
inteiramente quitado mediante apresentação de compensação com créditos de
recolhimentos indevidos;
- que juntou cópia de Ficha da DCTF/4o trimestre/2010, onde consta
consignado/informado que o débito da CSLL, valor do referido PA, foi
integralmente objeto de compensação (e-fls. 97/125):
a) DCOMP no 03671.45705.919051.1.1.30 4120, valor R$ 96.459,01;
b) DCOMP no 03866.49081.919051.1.1.30 4190, valor R$ 45.731,21;
c) DCOMP no 01750.22798.220051.1.1.30 4017, valor R$ 40.178,63;
d) DCOMP no 00501.31818.619051.1.1.30 4608, valor R$ 28.058,25.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.472 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.909499/2012-62

- que, não obstante a compensação efetuada, inadvertidamente recolheu ainda a
título da CSLL do PA 4o trimestre/2010, R$ 73.487,51, código de receita 6012
(valor corresponde a 1a parcela paga por DARF, cujo comprovante de
Arrecadação consta e-fl. 19);
- que houve, assim, recolhimento indevido da CSLL do 4o trimestre/2010 (1a
parcela);
- que, logo, efetuado o recolhimento da CSLL, novamente, para o mesmo período
já compensado, resta caracterizado o pagamento indevido e, por conseqüência, o
direito de crédito do valor recolhido em DARF;
- que, então, como mencionado, cometera erro ou equivoco, quitando em
duplicidade o valor reivindicado (1a parcela paga em DARF da CSLL do PA 4o
trimestre/2010, R$ 73.487,51). O valor integral do débito da CSLL R$ 210.427,10
do 4a trimestre/2010 fora objeto de compensação tributária (transcreveu campo
da DCTF do 4o trimestre/2010, onde estão citadas várias DCOMP).
Por fim, em resumo, a recorrente pediu:
a) nulidade:
- do despacho decisório, por falta de motivação adequada, pois não explicitara
pelo qual o crédito pleiteado não estaria disponível (que fora alocado, utilizado,
consumido em quitação de débitos, mas que débitos?);
- da decisão recorrida, por mudança de critério jurídico, pois restou consignado
na fundamentação que a contribuinte deixara de comprovar a existência do
crédito.
b) caso se entenda pela existência de nulidade, porém presentes as condições
para deferimento do crédito pleiteado, que se deixe de pronunciá-la e se proceda
o deferimento do crédito e homologação da compensação (Decreto no 70.235/72,
art. 59, § 3o);
c) caso as provas sejam insuficientes para deferimento do crédito, que se
determine diligência fiscal” (grifos e negritos do original).
2.

Em resposta à diligência requisitada em sede da citada Resolução, a Autoridade
Fiscal fez juntar “Informação Fiscal” aos autos (e-fls. 164/166). A Recorrente não se manifestou
em relação a esta resposta.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
PRELIMINARES DE NULIDADE: DESPACHO DECISÓRIO E DECISÃO A QUO
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.472 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.909499/2012-62

3.

Quanto à nulidade do Despacho Decisório (DD), alega a Recorrente que houve
“inexistência de motivação”. Não se divisa tal fato. Como visto, a Autoridade Fiscal assim
dispõe:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido,
insuficiente para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
4.

Quanto à nulidade do Acórdão exarado pela Autoridade Julgadora de piso, a
pretexto de “alteração do critério jurídico do despacho decisório promovido pela DRJ”, uma vez
que esta teria assentado “[...] que a Recorrente não comprovou a existência do crédito”, tal
também não pode prosperar. Ora, o DD dispôs que o crédito havia sido parcialmente utilizado;
em sua Manifestação de Inconformidade, a Interessada comparece aos autos para “[...] solicitar a
retificação do Despacho Decisório”, afirmando que possui “[...] crédito no valor de R$
73.487,51” junto à Fazenda Nacional; e, por fim, a 1a instância de julgamento afirma que o “[...]
contribuinte não apresentou, no processo, elementos probatórios hábeis a comprovar a origem e
aproveitamento do suposto indébito”, não se divisa, mesmo, onde estaria a alteração do critério
jurídico. A afirmação do Fisco, tanto da Autoridade Fiscal quanto da Autoridade Julgadora, foi
só uma: o Contribuinte não se desincumbiu de sua atribuição de provar seu alegado direito
creditório.
5.

Ademais, questões acerca da correção, ou não, do procedimento até este ponto do
processo serão abordadas adiante, na análise do mérito.
MÉRITO: PAGAMENTO INDEVIDO
6.

O “Voto” condutor da sobrecitada Resolução foi vazado nos seguintes termos:
“(...)
[...] essa questão do pagamento indevido (quitação em duplicidade do valor
reclamado), até o momento não está devidamente comprovada nos autos. Essa
duplicidade de quitação sequer foi enfrentada pelas decisões anteriores, nestes
autos.
Quanto às DCOMP, mencionadas acima, informadas na DCTF do 4o
trimestre/2010 sequer há prova nos autos da data que foram transmitidas e não
há prova de que foram aceitas ou homologadas.
(...)
Ônus da prova
(...)
Como já dito, a matéria probatória quanto aos fatos não foi enfrentada nestes
autos pelas decisões anteriores, pois nada foi enfrentado, até agora, acerca das
compensações informadas na DCTF/4o trimestre/2010. As compensações foram
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.472 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.909499/2012-62

aceitas? Foram homologadas? Há a quitação em duplicidade de parte da CSLL
do 4o trimestre/2010? Essas questões, para serem enfrentadas no mérito,
necessitam de complementação de provas, de saneamento do processo, mediante
realização de diligência fiscal, instrução probatória complementar.
Ainda, consta do despacho decisório que o pagamento ocorreu, porém foi
alocado a outro débito. O pagamento não está crédito disponível. Mas, o
pagamento foi alocado/consumido por qual débito?
Para que se tenha resposta a esses questionamentos, há necessidade de
oportunizar a complementação de provas pela contribuinte (saneamento do
processo, instrução processual probatória complementar), realização de
diligência fiscal, como já dito.
Assim, os autos do processo devem retornar à unidade de origem da RFB, no
caso à DRF/Recife para:
a) intimar a contribuinte a produzir prova idônea, cabal, do fato constitutivo do
seu direito alegado, comprovar o alegado erro de fato;
b)) intimar a contribuinte a comprovar que a CSLL do PA 4o trimestre/2010,
valor de R$ 210.427,10 deu-se mediante 04 (quatro) DCOMP (e-fls. 97/125);
c) intimar a contribuinte a comprovar a quitação em duplicidade do R$ 73.487,51
(1a quota, quanto à CSLL do 4o trimestre/2010);
Ainda, a unidade de origem:
a) deverá informar pelo qual o pagamento em DARF, no valor de R$ 73.487,51
não está disponível (o valor recolhido foi vinculado a que débito?);
b) deverá informar a situação atual das 4 (quatro) DCOMP a seguir:
DCOMP no 03671.45705.919051.1.1.30 4120, valor R$ 96.459,01;
DCOMP no 03866.49081.919051.1.1.30 4190, valor R$ 45.731,21;
DCOMP no 01750.22798.220051.1.1.30 4017, valor R$ 40.178,63;
DCOMP no 00501.31818.619051.1.1.30 4608, valor R$ 28.058,25”.
7.

A Autoridade Fiscal informou o seguinte:
“(...)
3. Inicialmente, informamos que, em razão de constar do processo e/ou dos
Sistemas Internos da RFB todos os elementos necessários para responder aos
quesitos formulados por esse CARF, consideramos desnecessário intimar o
contribuinte.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.472 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.909499/2012-62

4. Com relação aos três primeiros questionamentos, temos no Recurso
Voluntário, que o contribuinte alega ter declarado em DCTF o valor de R$
210.427,10 para a CSLL do período de apuração 4o trimestre de 2010, e que teria
quitado esse débito por meio de quatro DCOMP:
DCOMP 36714.57059.190511.1.3.04-1200 quitou o valor de R$ 96.459,01;
DCOMP 38664.90819.190511.1.3.04-1906 quitou o valor de R$ 45.731,21;
DCOMP 17502.27982.200511.1.3.04-0177 quitou o valor de R$ 40.178,63;
DCOMP 05013.18186.190511.1.3.04-6080 quitou o valor de R$ 28.058,25 (fls
140).
5. De fato, quando se soma esses valores tem o montante de R$ 210.427,10.
Alega, ainda que, inobstante as compensações efetuadas, teria recolhido, por
equívoco, darf no valor de R$ 73.487,51. Ressalta, que o darf em questão
corresponde a primeira parcela do montante devido a título de CSLL do 4o
trimestre de 2010.
6. Analisando as alegações do contribuinte constata-se que ele se equivocou ao
afirmar que todo o débito da CSLL do 4o trimestre de 2010 teria sido extinto por
compensação. Embora os valores totais dos darf correspondam ao total do débito
declarado, na realidade os valores extintos do principal não totalizam o valor
declarado. Isso porque as DCOMP foram transmitidas após o vencimento do
débito, que era 31/01/2011, incidindo juros e multa. Na tabela abaixo,
sintetizamos os valores compensado em cada DCOMP, com indicação do
principal, juros e multa.

7. Assim, o débito de R$ 210.427,10, declarado em DCTF, e que o contribuinte
afirma ter sido extinto por compensação, na realidade não foi, restou, ainda, um
saldo de débito após a homologação das DCOMP. E esse saldo de débito foi
quitado com parte do darf de R$ 73.487,51. Foi utilizado do darf o valor de R$
40.178,51, complementando as compensações da CSLL do 4o trimestre. Ao final,
restou um saldo de pagamento a maior no valor de R$ 32.506,99, considerando
que o valor de R$ 801,99 já foi utilizado na compensação parcial da DCOMP
32225.49818.200412.1.7.04-6404.
8. Com relação as duas últimas perguntas, informamos que o darf no valor de R$
73.487,51, não está totalmente liberado porque parte foi utilizada para quitar a
CSLL do 4o trimestre de 2004, conforme explicado acima. O saldo disponível do
referido pagamento é no valor de R$ 32.506,99 (fls 154/157).
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.472 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.909499/2012-62

9.
Quanto
às
DCOMP
36714.57059.190511.1.3.04-1200;
8664.90819.190511.1.3.04-1906;
17502.27982.200511.1.3.04-0177
e
05013.18186.190511.1.3.04-6080, todas foram totalmente homologadas (fls.
160/163)”.
8.

De fato, compulsando o “Extrato Completo do Contribuinte – Pessoa Jurídica” (e-
fls. 158) e as DComps de nos 36714.57059.190511.1.3.04-1200; 38664.90819.190819.1.3.04-
1906; 17502.27982.200511.1.3.04-0177 e 05013.18186.190511.1.3.04-6080 (e-fls. 160/163),
infere-se que (i) foram transmitidas em 19 e 20/05/2011; (ii) prestaram-se a extinguir débitos
vencidos em 31/01/2011; e (iii) que tais débitos não foram acompanhados de suas atualizações
(multa e juros), vez que extintos a destempo. Pelo que se encontra correta a informação prestada
pela Fiscalização.

CONCLUSÃO
9.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, afasto as preliminares de
nulidade e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para reconhecer o direito creditório no
montante de R$ 32.506,99.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 213
DF CARF MF
Original